Tribunal: STF
Processo: ARE 1552297
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AGRAVO. CPC, ART. 1.042. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CF/1988. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento aos recursos extraordinários com agravo. 

    2. A parte agravante, sustentando a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 287/STF, defende a incompetência da Justiça estadual e postula o reconhecimento da continuidade delitiva.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber: (i) se é admissível recurso extraordinário com agravo quando ausente impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso excepcional; e (ii) se é viável recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia exige análise de legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (Súmula 287/STF) 

    5. Na espécie, o agravante não atacou, no primeiro recurso extraordinário com agravo, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso excepcional, por não haver irresignação quanto à caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição.

    6. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.